Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-92.2024.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-92.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRUNA FERNANDES DA SILVA - CPF: 062.298.761-59 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença na qual se reconheceu a ocorrência de fraude em transações eletrônicas realizadas na conta da parte autora, com condenação do réu à restituição do valor, bem como ao pagamento a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade da instituição financeira pelas transferências não reconhecidas; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada pela simples alegação de culpa da vítima.

4.

A prova dos autos demonstra que as transações eletrônicas foram realizadas em curto espaço de tempo, em valores elevados e a partir de localidades distintas, destoando do perfil usual da autora e evidenciando atividade suspeita não detectada nem impedida pelo sistema de segurança do banco.

5.

A instituição financeira, apesar de imediatamente comunicada sobre a fraude, permaneceu inerte e não adotou medidas eficazes para estornar os valores ou mitigar os danos, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

Para afastar a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14, §3º, do CDC, incumbia ao banco comprovar a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu nos autos.

7.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da falha, o impacto emocional e a necessidade de ajuizamento de ação para obter reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes eletrônicas, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 14, §3º; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479.
TJ-RJ, APL nº 0801803-43.2022.8.19.0055, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 26.10.2023.
TJMT, NU nº 1008139-49.2022.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.03.2024.
TJMT, NU nº 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário - Transferência Eletrônica de Valores Indevidos C/C Danos Materiais e Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, par.

a)
CONDENAR
o réu a restituir ao autor o valor de R$ 11.082,80 (onze mil, oitenta e dois reais e oitenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir dos dados de cada operação contestada e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação.”

Em suas razões recursais, o banco apelante alega erro exclusivo da vítima, caracterizando fortuito externo, o que afastaria sua responsabilidade. Sustenta que a autora entregou voluntariamente seu cartão e senha a terceiros, o que configuraria culpa exclusiva do consumidor. Argumenta ainda que o valor da indenização por danos morais é excessivo e que não há comprovação efetiva do dano material.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reafirmando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ, e a inexistência de culpa da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora alegou ter sido vítima de fraude bancária no período de 05 a 08 de janeiro de 2024, quando ocorreram transações não reconhecidas em sua conta, incluindo transferências via PIX, pagamentos de tributos e uso do limite do cheque especial e do cartão de crédito, totalizando R$ 11.082,80. Sustentou que a falha na segurança do sistema bancário permitiu a fraude e que não obteve êxito na solução administrativa junto ao réu.

A lide foi julgada procedente para determinar a restituição dos valores e condenar o réu a arcar com danos morais.

A tese central do apelante é a de que não houve falha na prestação do serviço e que a culpa pelos prejuízos seria exclusivamente do apelado, sob o argumento de que as transações foram realizadas utilizando login, senha e dispositivo habitual do autor. Contudo, essa argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

A documentação anexada na inicial comprova as alegações do autor (ID. 311409929 e seguintes).

Infere-se que, d
as demais movimentações registradas na fatura do autor, vê-se com clareza que não é de seu perfil fazer transações financeiras de alto valor, sobretudo em reduzido período.

Além disso, as imagens da autora no terminal bancário no dia da liberação do aparelho celular, não comprovam que ela tenha compartilhado seus dados de forma negligente ou que tenha autorizado as transações contestadas. Pelo contrário, tais imagens corroboram a ocorrência da fraude, já que foram captadas por terminal no Mato Grosso, enquanto as compras e pagamentos se deram no Ceará e Espirito Santo.

A falha na prestação do serviço é evidente, pois o sistema de segurança da apelante não foi capaz de identificar a atividade suspeita e bloquear imediatamente as transações. Ressalte-se que, de acordo com a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
No caso, o evento danoso está diretamente relacionado à prestação do serviço bancário, caracterizando-se como fortuito interno, o que reforça a responsabilidade do apelante.

Além disso, o apelado comunicou o ocorrido imediatamente após tomar conhecimento das transferências fraudulentas, conforme demonstram os protocolos de atendimento anexados aos autos (ID. 311409932). Mesmo diante dessa comunicação, a instituição financeira não tomou medidas efetivas para estornar os valores ou mitigar os prejuízos. Tal omissão caracteriza a falha no serviço prestado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A apelante tenta transferir ao apelado a responsabilidade pelo ocorrido, alegando que a violação das credenciais de acesso teria sido resultado de negligência do próprio autor. No entanto, ainda que se argumente que o autor poderia ter sido vítima de golpe por meio do vazamento de informações pessoais, cabe destacar que a falha de segurança ocorreu no âmbito do serviço bancário, e não exclusivamente por descuido do consumidor.

Nos termos do artigo 14, §3º, do CDC, para que a instituição financeira se isente de responsabilidade, seria necessário comprovar a culpa exclusiva do consumidor, o que não foi feito pelo apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DO BANCO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO RÉU. No caso dos autos, a parte autora narra ter sido vítima do "golpe do PIX", através do qual fraudadores, se utilizando ardilosamente do nome da instituição financeira, entraram em contato com a vítima sob argumento de segurança e confirmaram os dados sensíveis do consumidor, realizando posteriores operações com transferência através de PIX. A participação de terceiro na fraude não é apta a elidir a responsabilidade da instituição financeira, já que relacionado ao risco inerente à sua atividade. A confirmação dos dados já obtidos pelos fraudadores que se fazem passar de funcionários da instituição bancária não caracteriza sua culpa exclusiva pelo evento, haja vista que ela foi induzida a esse comportamento.
O "golpe do PIX" exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as transações, embora sejam evidentemente suspeitas e incompatíveis com o padrão de operação da vítima, como evidenciado nos autos
. o. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das Súmulas 479 do Superior Tribunal de Justiça e 94 deste Egrégio Tribunal. Apelante que teve quantias transferidas de sua conta corrente em favor de terceiros desconhecidos, o que, evidentemente, acarretou angústia e abalo psicológico, além de ter ocasionado a perda do tempo útil do consumidor, que se viu obrigado a buscar o meio judicial para ter seu direito respeitado.
No caso concreto, verifica-se que o banco apelado, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames da parte autora, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora, mormente em razão do valor expressivo das compras, o que supera os limites do mero aborrecimento e evidencia a violação dos direitos da personalidade da autora
. Dano material e moral configurados. Quantia a título de dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não comporta redução, considerando-se que o apelante é idoso e aposentado, tendo ficado privado de parte de seus proventos, verba essa de caráter alimentar. Recurso conhecido e improvido, nos termos do Desembargador Relator.”
(TJ-RJ - APL: 08018034320228190055 202300184759, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 07/11/2023). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA- MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO- COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO- INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. 2- A verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida "in status assertionis". Hipótese em que a parte se insurge contra movimentações efetuadas em sua conta bancária, tendo a instituição financeira legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 3- Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por
terceiro, a seu correntista, deveria aquele tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.
4-O Dano moral é puro.
O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do Banco Agravante que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
.”
(N.U 1008139-49.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO "DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO.

COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO.

INÉRCIA DO BANCO.

APLICAÇÃO DO CDC.

DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro.

O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.”

(N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022). (Sem destaque no original).

Com efeito, reconhecida a ilegalidade das transações, os valores indevidamente debitados comportam restituição na forma simples.

Quanto a indenização por danos morais fixada na sentença no valor de R$5.000,00 mostra-se adequada e proporcional ao transtorno sofrido pelo apelado. O evento causou grande abalo emocional ao autor, que teve significativa quantia subtraída de sua conta e precisou acionar o Judiciário para obter a devida reparação. Em casos de falha na prestação de serviços financeiros, o dano moral é presumido, pois decorre da violação da confiança depositada pelo consumidor na instituição financeira.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025